Tribunal: TJDFT
Processo: 0003845-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Não há que se falar em contradição no acórdão, quando a decisão está em absoluta consonância com tema estabelecido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, no Tema 1052, segundo o qual a prova da menoridade exige a indicação do documento hábil, não se prestando para tanto meras declarações.
III - Corroborando o entendimento de que vige no Brasil o sistema processual penal acusatório, a Lei no 13.964/2019 introduziu no CPP o artigo 3o-A, segundo o qual “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.
IV - Compete exclusivamente ao Ministério Público a produção de prova apta para determinar a certeza da autoria para eventual condenação, não havendo possibilidade alguma de que este Tribunal determine a expedição de ofício a órgãos responsáveis pela obtenção dos registros oficiais com a data de nascimento do suposto menor.
V - Embargos rejeitados.